Tribunal: TJBA
Processo: 0005296-26.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005296-26.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO

APELADO: CELITO EDUARDO BREDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bunge Alimentos S/A em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Celito Eduardo Breda, condenando a empresa ao pagamento de R$ 27.379,94, a título de inadimplemento contratual parcial. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação da sentença, ao argumento de que o valor da condenação decorre de cláusula penal e que a obrigação principal foi adimplida no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre (i) a origem do valor da condenação — se de cláusula penal ou de inadimplemento principal — e (ii) a inexistência de previsão contratual para aplicação da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relativos à base da condenação, afastando a incidência de cláusula penal e reconhecendo que a condenação decorre do inadimplemento parcial da obrigação contratual principal.

4. A alegação de ausência de cláusula contratual autorizadora da multa foi igualmente enfrentada, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, como notas fiscais e e-mails, que demonstram saldo devedor remanescente.

5. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta as teses essenciais para a solução da lide, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.

6. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da admissão ou rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma clara e direta as teses principais invocadas no recurso.

2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem ao mero prequestionamento, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, V; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0005296-26.2014.8.05.0154
, em que figuram, como embargante,
BUNGE ALIMENTOS S/A
, e, como embargado,
CELITO EDUARDO BREDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)